Tribunal: TCU
Processo: 004.178/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido pelo órgão recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em face do Acórdão 1769/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. José Luiz da Costa Borba; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para: 9.1.1. tornar sem efeito o subitem 9.3.1.2 do Acórdão 1769/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que acompanhe o desfecho do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, em caso de sentença desfavorável ao interessado, adote as medidas administrativas necessárias ao imediato cumprimento do acórdão recorrido, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990 (atualizada), caso a decisão judicial definitiva não disponha de modo contrário; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.